Tribunal: STF
Processo: RE 458830
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA SALARIAL - ARTIGO 58 DO
   ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ABRANGÊNCIA.
   Emprestou-se ao artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
   Transitórias interpretação restritiva, a ponto de somente
   albergar os benefícios reconhecidos até a promulgação da
   Carta.